Tribunal: STF
Processo: HC 211790
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial mais gravoso. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.



    2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento das teses defensivas. 



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    4. O entendimento do STF é firme no sentido de que exige motivação idônea a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir (Súmula 719/STF). Caso dos autos em que a fundamentação restou demonstrada.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.